Tribunal: TJBA
Processo: 8001179-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001179-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ANTONIO IGOR NOVAIS SOUZA e outros Advogado(s): RENE ANDRES CARMONA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO TIPIFICADO NO ART.157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. QUESTÕES MERITÓRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, DENEGADO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paciente, que foi preso em flagrante no dia 6 (seis) de janeiro de 2026, convertida a custódia em preventiva em 8 (oito) de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime descrito no art.157, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão: 2. Estão em análise as alegações de: a) negativa de autoria; b) inexistência do periculum libertatis, especialmente em razão das alegadas condições pessoais favoráveis; c) fragilidade probatória acerca da materialidade e autoria delitivas; d) não preenchimento dos requisitos e carência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; e) cabimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP; III. Razões de decidir: 3. Não se presta o habeas corpus à análise aprofundada do mérito da imputação penal, à verificação da tipicidade da conduta ou autoria delitivas, por dependerem tais temas de dilação probatória, motivo pelo qual nega-se conhecimento ao writ nesse particular. 4. Verifica-se do decisum que a Autoridade Impetrada demonstrou a existência do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e do periculum libertatis, este último baseado na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em razão da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva. Logo, o quadro fático evidencia a necessidade da segregação cautelar, conforme disposto no art. 312, II e IV, do CPP. 5. Saliente-se que as eventuais condições pessoais favoráveis, não bastam para, isoladamente, ensejar a revogação da prisão, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu, motivo pelo qual a afasta-se o pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese: 6. À vista do exposto, julga-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada. Tese de julgamento: 1. Impossibilidade de conhecimento de questões meritórias na via estreita do habeas corpus. 2. Verificado o preenchimento dos requisitos legais inseridos nos arts. 312 e 313 do CPP, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada pelo Juízo a quo. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar, quando preenchidos os requisitos legais para a segregação. Dispositivos relevantes citados: Art.157, caput, do Código Penal, Arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STF - HC: 127411 PB - PARAÍBA 0000737-89.2015 .1.00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/05/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 10-06-2015; STJ; AgRg no HC 608289 / SP; 5ª Turma; REl Min Felix Fischer; Data do Julgamento: 27/10/2020 HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, DENEGADA. HABEAS CORPUS N.8001179-07.2026.8.05.0000 – Salvador/BA. RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8001179-07.2026.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, impetrado por RENÉ ANDRÉS CARMONA DOS SANTOS (OAB/BA 83.259), em favor de ANTONIO IGOR NOVAIS SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial conhecimento e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator